Tribunal: TJMT
Processo: 1029061-11.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029061-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROPRIEDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e confirmou sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), a legalidade dos encargos contratuais e a desnecessidade de nova instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao analisar alegações referentes à realização de audiência de conciliação, de acesso aos documentos sigilosos da execução (cerceamento defesa) e à suposta necessidade de produção de prova técnica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, cabendo apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, demonstrando: (i) a regularidade do julgamento antecipado da lide diante da desnecessidade de nova prova técnica; (ii) o acesso processual regular aos documentos em sigilo pelo patrono da parte; e (iii) a inexistência de prejuízo pela não designação de nova audiência de conciliação.

5. A Cédula de Crédito Bancário apresentada atendeu aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, estando acompanhada de demonstrativo de débito conforme art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

6. Os encargos financeiros contratados foram pactuados dentro dos parâmetros do mercado, não se verificando abusividade. A capitalização de juros foi expressamente pactuada e encontra respaldo no entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Temas 246 e 247).

7. A irresignação da parte embargante revela-se tentativa de rediscutir matérias já analisadas, sem que se identifiquem os vícios formais que autorizem a integração do julgado.

8. Inaplicável, no caso, a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, tendo em vista que os embargos possuem nítido intuito de prequestionamento, sem caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de designação de nova audiência de conciliação, o acesso a documentos sigilosos por advogado regularmente habilitado e a desnecessidade de nova prova técnica, quando devidamente fundamentados no acórdão, afastam a alegação de cerceamento de defesa. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos de mérito já apreciados de forma suficiente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS,
opôs Embargos de Declaração em ID 287970389, alegando a existência de vício de “omissão e contradição” no acórdão de ID 285670395, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, que os fundamentos da decisão embargada viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Alega que a parte executada, ora embargante, não tinha ciência da existência dos documentos que estavam sob sigilo, e que os conheceu quando foram utilizados para fundamento sentença que julgou seus pedidos improcedentes.

Sustenta que em petição inicial da execução, apenas menciona genericamente a juntada de "extratos bancários e outros documentos desta mesma natureza", sob sigilo, sem especificar quais seriam ou sua importância para a tese da exequente.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para o efetivo acesso aos documentos e a produção das provas necessárias (em especial a pericial contábil).

Contrarrazões apresentadas (ID. 291278896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão/contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); O apelante, por sua vez, sustenta
preliminar de cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o juízo
não designou nova audiência de conciliação, não teve acesso aos documentos da ação de execução
e
não lhe foi oportunizada a produção de provas requeridas na petição inicial,
destinadas a contrapor os fundamentos da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar os embargos à execução, o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão com base nos elementos fáticos e probatórios já constantes dos autos, demonstrando a desnecessidade de produção de outras provas.

A controvérsia, portanto, restringe-se a questão pontual de eventual excesso de execução, alegado pelo embargante, fundada em suposta abusividade e ilegalidade na cobrança de juros e encargos contratuais, diante da execução promovida com base em título executivo extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário.

Ademais, revela-se infundada
a alegação de necessidade de produção de provas técnicas (especialmente de natureza contábil)
, considerando que a revisão contratual, nos moldes pleiteados, poderia ser apresentada por meio de operações aritméticas simples, o que efetivamente ocorreu, mediante a juntada de cálculo apresentado nos próprios embargos.

Assim, resta comprovada a desnecessidade de nova instrução probatória para demonstração de fato já verificável nos autos.

No tocante à alegação de
ausência de acesso aos documentos da ação de execução
, verifica-se, pela petição inicial da execução, que os documentos em questão consistem em extratos bancários (ID 73781458) e ficha gráfica do contrato (ID 73781459), que foram devidamente juntados em sigilo, conforme previsão da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), em observância à proteção dos dados do consumidor.

Importa ressaltar que a procuradora do executado, Dra. Gaia de Souza Araújo Menezes, está devidamente cadastrada no sistema processual eletrônico (PJe), com acesso autorizado a tais documentos sigilosos.

Destarte, em caso de eventual dificuldade de acesso, caberia ao executado postular a retirada do sigilo ao juízo competente, o que não ocorreu. Ademais, tratando-se de documentos comuns às partes, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Cabe ainda salientar, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, que o embargante, nos embargos à execução, questionou a cobrança de juros sobre juros (anatocismo) e a cumulação da comissão de permanência, questões estas que não se alteram com o acesso a extratos bancários ou resumo contratual.

Por fim,
quanto à alegação de ausência de nova audiência de conciliação
, observa-se que a questão foi devidamente enfrentada pelo juízo, ao consignar que, apesar da ausência justificada do embargante, este foi regularmente representado por procurador constituído a defesa dos seus interesses, garantindo-se, portanto, sua ampla defesa e contraditório.

Diante de tais fundamentos,
REJEITA-SE a preliminar de cerceamento de defesa
, inexistindo qualquer prejuízo ao apelante no julgamento antecipado da lide, especialmente quando as provas pleiteadas mostram-se irrelevantes à modificação do convencimento judicial.

(...);

Dos autos dos embargos e execução, apensa, constata-se dos documentos juntados, a suficiente informação e demonstração do débito, ora cobrado, por indicação expressa das taxas e encargos incidentes no contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – ID. 73781451 e seu aditivo ID. 73781452).

(...);

A execução encontra-se devidamente aparelhada na cédula de crédito bancário nº 2020000970, firmada em 23/03/2020 no valor de R$ 12.362,89 (doze mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas sucessivas mensais, vencendo-se a primeira em 20/05/2020 e a última em 20/04/2022, e prorrogado para 20/06/22 pelo termo aditivo.

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente (Cálculo - execução - ID 73781453), nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

(...);

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de março de 2020, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 94,74% a.a. e 5,71 a.m.

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

(...);

A capitalização dos juros
, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula 7.1 do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

(...);

No caso, verifico que, no título executivo, não há cumulação de cobrança dos encargos decorrentes da inadimplência, mas do contrário, há previsão tão somente da cobrança do encargo moratório em caso de inadimplemento, senão vejamos cláusula:.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025